Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719819-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FRANCISCO DE PAULA LINHARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo exequente, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., contra decisão prolatada na ação de execução de título extrajudicial no 0706088-05.2023.8.07.0012, ajuizada em desfavor de FRANCISCO DE PAULA LINHARES. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa de endereços do agravado, via sistemas, SISBAJUD e RENAJUD, para fins de efetivação da citação, nos seguintes termos: “Nada a prover (ID 195185424), eis que o mero requerimento genérico de pesquisas judiciais, por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito (incumbe ao próprio credor indicar o endereço correto!). Ora, é absolutamente inacreditável que uma instituição financeira que fature bilhões de reais por ano não tenha condições de localizar o endereço do executado. A título didático, aprenda a parte credora (instituição financeira componente do polo ativo) a ser melhor criteriosa na concessão de financiamento, ao invés de ‘terceirizar’ o serviço de localização do domicílio do devedor ao já assoberbado Poder Judiciário. Sendo assim, aguarde-se (certifique-se, se o caso) o decurso da certidão de ID 194347558 e seus desdobramentos em caso de omissão. Cumpra-se.” (ID 195187441). Em suas razões, o agravante requer a concessão da antecipação da tutela recursal para autorizar a realização das pesquisas por endereços do agravado, via sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL, e no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando-se a medida liminar concedida. Relata que foram informados dois endereços para localização do agravado em diferentes momentos nos autos: um na petição inicial e outro na petição de fls. 165 e 173. No entanto, a citação ainda não foi efetivada. Argumenta que a realização de pesquisa de endereços pelo Poder Judiciário é essencial, visto que essas informações não estão disponíveis ao público em geral. Conclui que o deferimento das pesquisas é necessário para efetivar a jurisdição, porquanto esgotou todas as outras opções de pesquisa (ID 59133438). Preparo recolhido (ID 59133437 e 59133439). A medida liminar foi concedida em parte (ID 59219631). Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 61621565). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, cumpre esclarecer que, nada obstante a nomenclatura “despacho” utilizada pelo juízo de origem, o pronunciamento recorrido possui conteúdo decisório, na medida em que deixa de apreciar pedido de diligências sob o fundamento de que “o mero requerimento genérico de pesquisas judiciais, por si só, não configura conduta positiva no sentido de se promover o regular andamento do feito”, matéria diretamente relacionada ao mérito da demanda e com aptidão para gerar prejuízos à parte. Observa-se, ademais, que em pronunciamento anterior, também nomeado despacho (ID 186040878), o juízo de origem, além de indeferir o pedido de penhora online antes da citação, externara idêntico posicionamento de “nada a prover” em relação ao pedido de pesquisas judiciais de endereços do devedor, pronunciamento este que já foi objeto de agravo de instrumento no 0706655-38.2024.8.07.0000, o que evidencia seu cabimento. Pois bem. Consoante o artigo 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade ou não de realização de pesquisas de endereços do agravado/executado por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 21/8/2023 e convertida em ação executiva em 31/8/2023 (ID 169303016 e 170609730). Ao que se infere dos autos, o agravante foi diligente e adotou durante o percurso processual os meios existentes ao seu alcance na tentativa de localização do agravado. As diversas tentativas de citação do agravado restaram inexitosas (IDs 172205750, 174183359, 180038354, 183540882, 194263795). Diante desse cenário, a fim de dar efetividade à execução, afigura-se viável a utilização dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, para oportunizar a obtenção de informações acerca do atual endereço do agravado. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e consumação de diligências, através da interseção do Juiz da causa, destinadas à localização dos endereços da parte ré, sobejando prescindível para tanto o exaurimento de todos os meios disponíveis ao autor para localização do endereço do demandado como forma de ser prestigiada a celeridade e efetividade processuais e consoante orienta o princípio da cooperação, de molde, ademais, ser prevenida a criação de situação de nulidade decorrente da ultimação da citação pela via ficta sem esgotamento dos meios disponíveis para localização do citando. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07403805220238070000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 2/4/2024); “[...] I. A matéria impugnada versa sobre a (in)viabilidade de pesquisas judiciais para localização do endereço da parte agravada, via sistemas informatizados à disposição do e. Juízo. II. No processo civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa, efetiva e satisfativa (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). III. Não pairam dúvidas de que, pelas normas do processo, o Poder Judiciário tem o dever (limitado) de cooperar com a parte demandante para encontrar endereços onde a parte ré pode ser encontrada, valendo-se de recursos que são indisponíveis à parte. IV. Apesar de a parte agravante ter apresentado conduta diligente ao longo do processo na tentativa de localizar tanto o veículo gravado com alienação fiduciária em garantia, bem de ver que em relação à citação e intimação da parte devedora-agravante não foi possível identificar o seu endereço para efetivação das diligências. V. Nessa toada, em razão da necessidade de se prestigiar os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais, a pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao e. Juízo é medida que se impõe. VI. Agravo de instrumento provido.” (07090769820248070000, Relator(a): Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 16/7/2024). Destarte, a negativa pelo juízo de origem de pesquisas aos sistemas disponíveis implica prolongamento injustificado do processo e retardamento da prestação jurisdicional em prejuízo do agravante. Demonstrado que o agravante envidou esforços para localizar o agravado, sem sucesso, cabível a busca pelo endereço correto via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, nos termos do requerimento de ID 195185424. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, confirmada a medida liminar, reformar a decisão agravada a fim de autorizar que sejam realizadas buscas pelo endereço do agravado por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, para fins de efetivação da citação. Em razão da necessidade de se prestigiar os princípios da celeridade, efetividade e cooperação processuais, e considerando a efetivação da intimação do agravado para oferecer resposta ao presente recurso, determino ao juízo de origem que promova a tentativa de citação do agravado no endereço situado na Quadra 101, Conjunto 5, Casa 6, Setor Residencial Oeste (São Sebastião), BRASÍLIA - DF, CEP no 71692-025, descrito no AR de ID 60709338 destes autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de julho de 2024 13:41:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador